Tribunal: STF
Processo: RE 85014
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
E NATURAL E NÃO ADULTERINO O FILHO NASCIDO DE PESSOA DESQUITADA.
ASSIM, TEM ELE DIREITO DE RECEBER POR MORTE DO PAI, NÃO A METADE,
MAS O MESMO QUE HERDA O FILHO LEGITIMO.
NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO O EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
PARTILHA DE BENS CONSIDERADOS LITIGIOSOS, JA QUE, POR OCASIAO DA
SENTENÇA, A AÇÃO NÃO HAVIA SIDO PROPOSTA COM CITAÇÃO DOS
INTERESSADOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.